Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES POR DISPOSITIVO MÓVEL HABILITADO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Quando o correntista, por ação ou omissão, descuida do dever de guarda de seus dados bancários sigilosos, impõe-se a ele a responsabilidade pelos riscos da sua conduta.
3. Contestadas as transações feitas mediante uso de dados e senha pessoal do correntista, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer comportamento do consumidor.
4. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso porque o banco atuou de forma negligente ao não adotar procedimentos acautelatórios em face do pedido de empréstimo e demais transações, como o aumento de limite de cheque especial e transferência de valore expressivo por meio de PIX, em curto espaço de tempo e divergente do perfil do correntista. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo.
5. No que concerne ao prequestionamento de normas constitucionais, cumpre salientar que a hipótese retratada nos autos não implica qualquer violação ao art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, haja vista a ausência de prejuízos a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada.
6. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada tese defensiva invocada, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
7. Apelação conhecida e provida em parte.